Tribunal: TJES
Processo: 5004753-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004753-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CM PFS HOSPITALAR S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não merece acolhida a alegação do Estado do Espírito Santo de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição. Em verdade, seus argumentos evidenciam a pretensão de rediscussão da conclusão do julgamento quanto à
inexistência de lei estadual que autorize a instituição do regime do ICMS-ST nas operações de venda para pessoa física, questão analisada de forma clara e fundamentada. Apesar de expressamente afastada a previsão legal invocada pelo Estado do Espírito Santo (art. 5ª-A, inc. VII, §6º, inc. III, da Lei Estadual nº 7.000/01), pretende o recorrente modificar a conclusão do julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.
Apesar da rejeição dos aclaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que ausente o intento protelatório do embargante.

2. Pretende a recorrente CM PFS Hospitalar S/A modificar a base de cálculo da verba honorária no presente julgamento. Contudo, não havendo interposto recurso contra a sentença, descabe a insurgência aventada nos presentes aclaratórios. Não merece prosperar a pretensão da referida recorrente de que haja determinação expressa de incidência da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, uma vez que tal atualização decorre de expressa previsão legal e consta da sentença. Afinal, ao fixar a verba honorária o magistrado de 1º grau fez menção ao § 3º do art. 85 do CPC, que, por sua vez, remete-se aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal, dentre os quais encontra-se elencado o valor atualizado da causa.

3. Ambos os e
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5004753-38.2023.8.08.0024

Embargante/Embargado: Estado do Espírito Santo

Embargante/Embargada:

CM PFS Hospitalar S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões o
Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois (a) a Lei Estadual nº 7.000/01, em seu art. 5ª-A, inc. VII, §6º, inc. III, autoriza expressamente a substituição tributária no caso em voga; (b) visando a regulamentar o art. 5ª-A, inc. VII, §6º, inc. III, da Lei Estadual nº 7.000/01, o RICMS/ES permitiu ao Secretário da Fazenda atribuir a condição de substituto tributário ao contribuinte localizado no Estado do Espírito Santo mediante credenciamento, atribuindo-lhe o encargo da retenção e do recolhimento do imposto relativo às operações internas realizadas por distribuidor, atacadista ou varejista, estabelecendo que tal credenciamento se dará por meio de portaria; (c) obedecendo a lei e o regulamento estaduais foram editadas as Portarias 13-R/2016 e 10-R/2018, permitindo-se o credenciamento de empresas do ramo de medicamentos e produtos farmacêuticos como contribuintes substitutos.

Em suas razões
CM PFS Hospitalar S/A alega, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, deixando de aplicar o proveito econômico; (b) caso mantido o valor da causa como base de cálculo da sucumbência, deve ser esclarecida a incidência da Súmula 14 STJ.

Contrarrazões ofertadas por CM PFS Hospitalar S/A pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios ou por seu não provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não merece acolhida a alegação do embargante de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição. Em verdade, seus argumentos evidenciam a pretensão de rediscussão da conclusão do julgamento quanto à
inexistência de lei estadual que autorize a instituição do regime do ICMS-ST nas operações de venda para pessoa física, questão analisada de forma clara e fundamentada, como se extrai do excerto do voto condutor que ora trago à colação:

“Afinal, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
a previsão de recolhimento do imposto em regime de substituição tributária, em se tratando de operações internas, deve estar fundada em lei estadual, nos termos estabelecidos no artigo 6º, da Lei Complementar 87, de 1996, segundo a qual: Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. De igual modo, o artigo 150, § 7°, da CR, é claro ao estabelecer que “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”
.”

A Lei Estadual 7.000/2001, ao disciplinar as hipótese de substituição tributária em seu art. 29, não abarcou a hipótese ora em análise, lacuna que não pode ser suprida pela portaria impugnada, que inovou no ordenamento jurídico ao credenciar como contribuintes substitutas empresas do ramo de medicamentos e produtos farmacêuticos, sem amparo na legislação estadual.

E nem se diga que o art. 5º-A, VII, §6º, III, da Lei Estadual n. 7.000/01 seria o substrato legal da instituição do regime de substituição tributária nas operações de venda para pessoas físicas, pois limita-se a disciplinar a concessão da redução da base de cálculo do ICMS.

Por fim, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau “
Ademais, como bem destacado pelo requerente, a partir da venda ao consumidor final – pessoa física - se encerra o ciclo econômico da mercadoria, de modo que a cobrança do ICMS e do ICMS-ST nesses casos viola o princípio da não-cumulatividade.
”.”

Apesar de expressamente afastada a previsão legal invocada pelo Estado do Espírito Santo (art. 5ª-A, inc. VII, §6º, inc. III, da Lei Estadual nº 7.000/01), pretende o recorrente modificar a conclusão do julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Apesar da rejeição dos presentes aclaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que ausente o intento protelatório do embargante.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR CM PFS HOSPITALAR S/A

Em suas razões
CM PFS Hospitalar S/A alega, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, deixando de aplicar o proveito econômico; (b) caso mantido o valor da causa como base de cálculo da sucumbência, deve ser esclarecida a incidência da Súmula 14 STJ.

Não há que se falar em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. A sentença apelada condenou o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor da causa.

O acórdão embargado, em decorrência do não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, limitou-se a majorar o percentual da verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, de forma que não há que se falar em omissão quanto à base de cálculo.

Pretende a recorrente modificar a base de cálculo da verba honorária no presente julgamento. Contudo, não havendo interposto recurso contra a sentença, descabe a insurgência aventada nos presentes aclaratórios.

Não merece prosperar a pretensão da recorrente de que haja determinação expressa de incidência da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, uma vez que tal atualização decorre de expressa previsão legal e consta da sentença. Afinal, ao fixar a verba honorária o magistrado de 1º grau fez menção ao § 3º do art. 85 do CPC, que, por sua vez, remete-se aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal, dentre os quais encontra-se elencado o valor atualizado da causa.

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).